Tribunal: TJSP
Processo: 1501911-18.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
Irresignada, recorre a defesa alegando, preambularmente, a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
Irresignada, recorre a defesa alegando, preambularmente, a ilicitude das provas derivada de violação de domicílio. No mérito, requer a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do artigo 33 da Lei de Regência e a fixação de regime aberto.
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade do ingresso dos agentes públicos em domicílio alheio sem mandado judicial; (ii) analisar se a quantidade de droga apreendida autorizava o incremento da pena-base; (iii) avaliar se é cabível a aplicação do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Regência; e (iv) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial aberto.
III. Razões de Decidir
4. A revista pessoal e o ingresso domiciliar foram precedidos de fundada suspeita de posse de corpo de delito e fundadas razões da prática de crime permanente, consubstanciadas em procedimento de investigação em andamento, aliado à campana e visualização de efetiva venda de droga, que estava armazenada no interior da residência do réu.
5. A quantidade de droga apreendida – 56 porções de cocaína pesando 24,08g – não é expressiva, não justificando o recrudescimento da basilar, que por isso deve ser estabelecida no piso de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
6. O apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, havendo elementos sólidos dando conta da habitualidade delitiva.
7. Considerando que a pena supera 04 anos, mas não excede a 08 anos, que o réu é primário e não se vislumbra gravidade excepcional na conduta, é possível a adoção do regime intermediário, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressivo.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 59, 33, § 2o, "b", 44, 77.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 603.616/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes;
STJ, AgRg no HC no 783.517/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
STJ, AgRg no HC no 809.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.